Tribunal: TJBA
Processo: 8054828-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054828-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargantes: SCHALOM GRIMBERG E OUTROS Advogado(s): LUIZA GARCIA FERREIRA, ALAN PEREIRA MELO, PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO, EMILANE DA SILVA DE MOURA, JULIA MACHADO AGUIAR, LUIS FELIPE CARDOSO OLIVEIRA Embargados: ANDRÉ ANACLETO E OUTROS Advogado(s):EMILANE DA SILVA DE MOURA, JULIA MACHADO AGUIAR, LUIS FELIPE CARDOSO OLIVEIRA, LUIZA GARCIA FERREIRA, ALAN PEREIRA MELO, PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DOS PEDIDOS EXCESSIVOS. APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING AO TEMA 1076/STJ. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. EMBARGOS DOS AGRAVADOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DOS AGRAVANTES CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração simultâneos com efeitos infringentes e para fins de pré-questionamento, opostos em face de acórdão que reformou parcialmente decisão de primeira instância para fixar honorários advocatícios com base no valor do excesso reconhecido no cumprimento de sentença. Os Agravados sustentam a omissão quanto à delimitação dos pedidos julgados excessivos e à aplicação do distinguishing ao Tema 1076/STJ. Os Agravantes alegam omissões relativas à aplicação do art. 32 da Lei 8.906/94 e à legitimidade processual para discussão de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão quanto à delimitação precisa dos pedidos considerados excessivos no cumprimento de sentença; (ii) saber se é aplicável o distinguishing ao Tema 1076/STJ quando há ausência de proveito econômico mensurável; (iii) saber se existe omissão quanto à responsabilização da advogada e legitimidade processual para execução de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Quanto aos embargos dos Agravados, verificou-se efetiva omissão na delimitação dos pedidos considerados excessivos, pois não houve manifestação judicial clara sobre a suposta excessividade do pedido de atualização do valor da causa, comprometendo a adequada aplicação do Tema 1076/STJ. 4. A peculiaridade do caso reside no fato de que apenas parte dos pedidos de cumprimento foram considerados excessivos, sendo que os pedidos relacionados ao desmembramento, demarcação e desdobro não têm conteúdo econômico mensurável, enquadrando-se na exceção prevista na tese do Superior Tribunal de Justiça. 5. O acórdão embargado aplicou automaticamente a tese do Tema 1076 sem examinar as peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de proveito econômico mensurável, a natureza não econômica dos pedidos efetivamente excessivos e a inexistência de condenação líquida. 6. Quanto aos embargos dos Agravantes, verificou-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão da responsabilização da advogada, concluindo pela inexistência de demonstração inequívoca de má-fé que justificasse sua inclusão no polo passivo da execução. 7. As questões relativas à legitimidade processual e aplicação dos dispositivos legais mencionados não eram essenciais para o deslinde da controvérsia, não configurando omissão sanável por embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração dos Agravados conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Honorários advocatícios mantidos por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Embargos dos Agravantes conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. É possível a aplicação do distinguishing ao Tema 1076/STJ quando, embora elevado o valor da causa, não há proveito econômico mensurável decorrente dos pedidos efetivamente considerados excessivos no cumprimento de sentença. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando os pedidos julgados excessivos possuem natureza não econômica, não gerando proveito patrimonial concreto à parte vencedora. 3. A responsabilização do advogado por excesso executivo exige demonstração inequívoca de má-fé ou dolo, não sendo suficiente o mero resultado excessivo da execução". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, 18, 99, §§ 5º e 6º, 1026, § 2º; Lei 8.906/94, arts. 23 e 32. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; STJ, REsp 1.824.564/SP. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração simultâneos opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8054828-52.2024.8.05.0000, sendo Embargantes e Embargados Geraldo dos Santos Neves e outros, Schalom Grimberg e Otavio Grimberg, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Schalom Grimberg e Otavio Grimberg e conhecer e acolher os embargos de declaração opostos por Geraldo dos Santos Neves e outros. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator